Tribunal: STF
Processo: ARE 688279
Classe: ARE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INDISPENSABILIDADE.



    TRIBUTÁRIO. MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO DEMONSTRAM PRECISA E ANALITICAMENTE A DESPROPORCIONALIDADE DA PUNIÇÃO. NECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 279/STF.



    AGRAVO REGIMENTAL.



    A apresentação de preliminar de repercussão geral em argumento claro e objetivo é essencial para conhecimento do recurso extraordinário (cf. o ARE 663.647-QO, rel. min. Presidente, Pleno, j. 12.09.2012).



    Ademais, sem que a parte indique com precisão e analiticamente as razões que tornam desproporcional a punição, considerada a gravidade do ilícito, não é possível realizar o controle de validade constitucional da multa aplicada.



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.